Tribunal: TJBA
Processo: 8003051-84.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003051-84.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ENEDINA BACELAR MENEZES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIR
Ú
RGICO PELO SUS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA Nº 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4°, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

2. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo.

3. Não configurado o distinguishing da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, como sustentado pelo Estado da Bahia, uma vez que o art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006), não constitui fundamento legal válido para exonerar os entes federativos da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma.

4. Fixação do percentual dos honorários sucumbenciais, em se tratando de cumprimento de uma obrigação de fazer, nos termos do art. 85, § 4°, III do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Remessa Necessária

e

Apelação nº 8003051-84.2021.8.05.0080
,
em que figuram como apelante o

ESTADO DA BAHIA
,
e, como apelado,

ENEDINA BACELAR MENEZES
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação,
e, em
Remessa Necessária,
REFORMAR EM PARTE

a sentença para fixar as verbas de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, § 4°, III do CPC e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator